Tribunal: TJSP
Processo: 1029407-93.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de deserção que não comporta acolhimento. Hipótese em que a gratuidade da justiça foi deferida por V. Acórdão transitado em julgado. Cerceamento de defesa configurado. Contraste entre a causa de pedir e as teses da ré que evidencia ainda pender controvérsia sobre os fatos ora em análise. Prova documental que não basta para o adequado deslinde da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de deserção que não comporta acolhimento. Hipótese em que a gratuidade da justiça foi deferida por V. Acórdão transitado em julgado. Cerceamento de defesa configurado. Contraste entre a causa de pedir e as teses da ré que evidencia ainda pender controvérsia sobre os fatos ora em análise. Prova documental que não basta para o adequado deslinde da quaestio. Instrução oral que se faz impositiva, à luz dos recibos emitidos pela representante legal. Depoimento requerido por ambos os polos. Necessidade. Prematura sentença anulada. Recurso provido, com observação.